Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704131-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, PARQUE DOS LEILÕES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais c/c danos morais n° 0701517-11.2020.8.07.0007 (ajuizada pelo agravante em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO e PARQUE DOS LEILÕES, ora agravados) indeferiu o pedido de produção antecipada de provas. Em suas razões (ID 14442850), diz o agravante ter adquirido o veículo VW/Polo sedan 1.6, cor preta, ano/modelo 2008/2008, placas JGM-5752, chassi 9BWJB09N28P040876, Renavam 00953557014, em leilão promovido por PARQUE DOS LEILÕES em 27.9.2019. Diz, também, que, após arrematar o bem, teria levado o veículo até oficina de sua confiança em Goiânia, para alguns reparos de funilaria e pintura. Conta que, em 24.1.2020, na altura do Posto da Polícia Rodoviária Federal na BR 060, perto de Anápolis, o motor do automóvel teria explodido, fato que, segundo especialista de sua confiança, teria decorrido de problemas ocultos no motor, que não poderiam ter sido descobertos ao tempo da hasta pública. Alega que, desde então, o automóvel estaria parado em oficina mecânica na cidade de Goiânia/GO, o que lhe estaria causando prejuízos. Diante disso, sustenta que a decisão do juízo a quo, que indeferiu a antecipação antecipada da prova técnica sob o fundamento de que tal pleito deveria ter sido formulado antes da petição inicial e em ação autônoma, violaria o art. 382 do atual Código de Processo Civil. Alega, nesse sentido, que o referido automóvel estaria inutilizado, estacionado em galpão e suscetível a depreciação, de maneira que, à luz do art. 381 do CPC, a produção antecipada da prova deve ser admitida dado o fundado receio de que a prova possa se tornar impossível ou imprestável à verificação de fatos na pendência da ação. Requer, assim: “A) O presente recurso seja recebido e processado na forma de agravo de instrumento, concedendo-se de imediato a antecipação de tutela recursal para: A.I) designe perito (Código de Processo Civil, art. 465), liminarmente (Código de Processo Civil, arts. 294 e 300, § 2o), como medida de extrema urgência, fixado dia e hora para a entrega do laudo apto a apurar os danos causados ao veículo do autor, notadamente para responder aos seguintes quesitos no laudo a ser produzido: 1. se o motor é original ou não? 2. se o motor já foi retificado? 3. se é possível dizer se os problemas no motor eram ocultos ou possíveis de identificar sem sua abertura? 4. Caso o item 3 ser positivo, se esses problemas eram anteriormente a aquisição do autor. Entre outras perguntas formuladas pelo autor e réus. A.II) após deferimento, que o mandado de citação dos réus advirtam para, querendo, acompanhar e formular itens a perícia requerida. A.III) Outrossim, que a citação seja feita pelo correio, nos termos dos arts. 246, I; 247 e 248 do Código de Processo Civil. A.IV) Por fim, requer-se, finalmente, a produção da prova supramencionada. B) Após, oficiando-se o juízo “a quo”, até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para deferir os pedidos: B.I) designe perito (Código de Processo Civil, art. 465), liminarmente (Código de Processo Civil, arts. 294 e 300, § 2o), como medida de extrema urgência, fixado dia e hora para a entrega do laudo apto a apurar os danos causados ao veículo do autor, notadamente para responder aos seguintes quesitos no laudo a ser produzido: 1. se o motor é original ou não? 2. se o motor já foi retificado? 3. se é possível dizer se os problemas no motor eram ocultos ou possíveis de identificar sem sua abertura? 4. Caso o item 3 ser positivo, se esses problemas eram anteriormente a aquisição do autor. Entre outras perguntas formuladas pelo autor e réus. B.II) após deferimento, que o mandado de citação dos réus advirtam para, querendo, acompanhar e formular itens a perícia requerida. B.III) Outrossim, que a citação seja feita pelo correio, nos termos dos arts. 246, I; 247 e 248 do Código de Processo Civil. B.IV) Por fim, requer-se, finalmente, a produção da prova supramencionada” (ID 14446156, pp. 9/10). Preparo regular aos IDs 14446960 e 14446961. O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder a tutela de urgência em sede recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso (art. 300, § 2o c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer determinação para que os réus arquem com a remoção, guarda do veículo, bem como custos da manutenção em pátio. Pugna, ainda, pela nomeação de perito oficial para avaliação do estado em que se encontra o veículo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor, embora relevantes, não se encontram amparados em prova idônea. Nesse sentido, o alegado vício oculto do motor do veículo demanda dilação probatória a ser realizada em momento oportuno. Caso quisesse o autor a prévia realização da perícia em razão do receio de que a prova pudesse se tornar impossível, deveria ter requerido a produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (ID 14446972, pp. 1/2 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com o advento da Lei 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, a produção antecipada de prova ganhou especial atenção do legislador, não mais ostentando o caráter de procedimento cautelar visando a antecipação de determinados meios probatórios ante a urgência da medida, tal como previa o revogado CPC/73 em seu art. 849. Sobre o instituto, assim prevê o novo CPC: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. § 1o O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. § 2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. § 3o A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. § 4o O juízo estadual tem competência para produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal. § 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção. Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Art. 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Como se vê, trata-se de evidente direito de ação, autônomo e anterior à propositura da ação principal, cujos fundamentos não se restringem mais apenas na urgência da medida, mas, também, na possibilidade de influenciar a autocomposição do litígio ou na antecipação do conhecimento de fatos que sejam aptos a justificar a propositura ou não de uma ação, sem que ocorra qualquer antecipação de juízo valorativo acerca da prova produzida ou de suas consequências jurídicas. Segundo leciona Fred Didier: “Ação de produção antecipada de prova e a demanda pela qual se afirma o direito a produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. E, pois, ação que se busca o reconhecimento do direito autônomo a prova', direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária” (Curso de Direito processual. Vol. 2. 10. Ed. Juspodivmd. p. 137). No mesmo sentido, é o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves: “A produção antecipada de provas perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora” (Manual de direito processual civil. 8. ed. Juspodivm. p. 1459). Na presente hipótese, o agravante intenta a produção antecipada de prova pericial consistente na análise, por perito oficial, de veículo automotor adquirido em hasta pública, notadamente para verificar eventual existência de vício oculto anterior à arrematação do bem, fato que, em tese, poderia levar à responsabilização civil dos agravados. Justifica a medida sob a alegação de que o automóvel encontrar-se-ia inutilizado e estacionado em galpão de oficina, suscetível de depreciação e submetido a intempéries. Em que o pese o alegado, a decisão agravada deve ser mantida, à medida que o pleito intentado pelo agravante em petição inicial demanda inequívoca dilação probatória a ser realizada em momento processual oportuno. Como bem posto pelo juízo a quo, dada a natureza de ação autônoma, o pedido de realização antecipada da prova pericial deveria ter sido requerido nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, por meio de ação autônoma, e não incidentalmente no bojo da ação principal. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro dano grave, de difícil ou de impossível reparação, apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora